Tribunal: TJDFT
Processo: 0723598-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DEFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia da parte em promover a emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsto nos artigos 319 e 320, do mesmo Código, os requisitos da Inicial são o Juízo ao qual é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas a serem produzidas, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.
3. O cumprimento deficiente de determinação de emenda à Petição Inicial a fim de esclarecer a legitimidade ativa e de comprovar a alegada hipossuficiência econômica não é fundamento apto à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil.
4. Caso o Magistrado entenda ser um dos autores parte ilegítima, deverá, fundamentadamente, extinguir o feito com base no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. O esclarecimento prestado pela parte sobre sua legitimidade ativa é facultativo, nos termos do artigo 10 do mesmo Código.
5. Recurso conhecido e provido para cassar a Sentença. Determinado o retorno à origem.